Tribunal: STF
Processo: ARE 1592113
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 62) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 49):

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. PRÉVIO CUSTEIO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTAS PROCESSUAIS. 
1. Tendo em vista a natureza meramente declaratória da sentença, cujo proveito econômico não alcançará o valor de alçada estabelecido no inciso I do §3º do artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015. 
2. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4º. 
3. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração. 
4. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (a partir de 11/12/97). 
5. A periculosidade decorrente da exposição a substâncias inflamáveis dá ensejo ao reconhecimento da especialidade da atividade, porque sujeita o segurado à ocorrência de acidentes e explosões que podem causar danos à saúde ou à integridade física, nos termos da Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e da Portaria 3.214/78, NR 16 anexo 2. (STJ - REsp 1587087, Min. GURGEL DE FARIA e REsp 1.500.503, Relator Min NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO). 
6. O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP não contempla campo específico para a anotação sobre a caraterização da “exposição aos agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente”, tal qual ocorria nos formulários anteriores. Entretanto, a formatação do documento é de responsabilidade do INSS, de modo ser desproporcional admitir que a autarquia transfira ao segurado o ônus decorrente da ausência desta informação.
7. A exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei nº 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º do artigo 57 da Lei nº 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho. 
8. Inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, pois o empregado não pode ser por isso prejudicado.
9. O autor cumpriu o requisito temporal e a carência prevista na Lei de Benefícios, fazendo jus à aposentadoria por tempo de serviço integral, nos termos do art. 201, §7º, I, da Constituição da República. 
10. DIB na data do requerimento administrativo. 
11. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF nº 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.
 12. Honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC), aplicada a Súmula 111/STJ (Tema 1105/STJ). 
13. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça Federal, exceto as de reembolso. Art. 4º, I, da Lei 9.289/96. 
14. Apelação provida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 58):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. 
1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada. 
2. A embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. 
3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração. 
4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º; 5º, caput; 84, inciso IV; 194, parágrafo único, inciso III; 195, § 5º; e 201, caput e § 1º, inciso II, todos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcreve-se o seguinte trecho (eDoc 62, fl. 2):	

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR PERICULOSIDADE APÓS 06/03/97 (DECRETO Nº 2.172/97). ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 84, IV, 194, § ÚNICO, III, 195, §5º E 201, CAPUT E §1º, II DA CF. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÕES RECENTES DO STF NO SENTIDO DA SUSPENSÃO. RE Nº 1531514/RS E RE Nº 1527738/RJ. 
PRECEDENTES: RE Nº 1.368.225/RS (TEMA 1.209 DO STF).

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e por identificar na controvérsia natureza infraconstitucional, a caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 67, fls. 4 e 5):

[...]
As razões arguidas pela parte recorrente no apelo extraordinário constituem, quando muito, ofensas meramente reflexas ao texto constitucional, ao esgrimir seus argumentos a partir de postulados constitucionais, mormente quando a Turma julgadora apreciou a lide nos termos da Lei 8.213/91. 
A alegada ofensa aos artigos constitucionais apontados por violados, acaso existente, implica imprescindível imiscuir na legislação infraconstitucional, configurando meramente reflexa a ofensa constitucional, a desautorizar o trânsito do presente apelo extremo.
[...]
Ademais, a pretensão deduzida no recurso extraordinário não comporta exame na via excepcional, por demandar evidente revolvimento de todo o arcabouço fático-probatório dos autos, inviável na instância superior nos termos da Súmula nº 279, do STF, nesse sentido:
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 71), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir do trecho reproduzido a seguir (eDoc 71, fl. 2):

EMENTA: PROCESSUAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279 DO STF. VALORAÇÃO DA PROVA. CONTEXTO FÁTICO DESCRITO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÕES RECENTES DO STF NO SENTIDO DA SUSPENSÃO. RE Nº 1531514/RS E RE Nº 1527738/RJ.

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os óbices antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

O Colegiado de origem concluiu estar devidamente comprovada a periculosidade do labor, em razão do exercício de atividades em área de risco, decorrente da exposição habitual e permanente a substâncias inflamáveis – no caso, gás liquefeito de petróleo (GLP) –, nos períodos de 2.8.2004 a 3.3.2011 e de 9.4.2012 a 15.3.2018. Dessa maneira, restou assentada a especialidade do trabalho desempenhado, determinando-se a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a contar do requerimento administrativo.

Para o melhor enfrentamento da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDoc 47, fls. 10 e 11):

[...]
Cinge-se a controvérsia acerca da especialidade das atividades trabalhadas no(s) período(s) de 02/08/2004 a 03/03/2011 e 09/04/2012 a 15/03/2018, considerando que em relação ao demais, quais sejam, de 01/02/1988 a 17/06/1989 e de 23/09/2002 a 14/02/2003, já houve reconhecimento na esfera administrativa do INSS (ID 288331878/3) e de 07/05/1980 a 17/12/1982 reconhecido na sentença, não houve recurso.
Atividade especial 
1 - 02/08/2004 a 03/03/2011 e 09/04/2012 a 15/03/2018 
Empresa: Elo Priebe Industriais GLP Ltda EPP e M&C Instalação e Manutenção de GLP Ltda. 
Atividades/funções: encanador industrial 
Agente(s) nocivo(s): ruído dentro do limite de tolerância; substâncias inflamáveis 
Enquadramento legal: demonstração da periculosidade decorrente de atividades de envase, manipulação, transporte de GLP. 
Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 08/02/2011 (ID 288331877/9) juntado ao processo administrativo.
 Conclusão: Ficou devidamente comprovada nos autos a periculosidade em razão do exercício de atividade em área de risco, decorrente da exposição a substâncias inflamáveis/explosivas, nos períodos de 02/08/2004 a 03/03/2011 e 09/04/2012 a 15/03/2018. 
Ressalte-se que, embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP não contemple campo específico para a anotação sobre a caraterização da “exposição aos agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente”, tal qual ocorria nos formulários anteriores, certo é que a formatação do documento é de responsabilidade do INSS, de modo ser desproporcional admitir que a autarquia transfira ao segurado o ônus decorrente da ausência desta informação. Além disso é possível extrair o “caráter habitual e permanente, não ocasional nem intermitente” a partir da descrição das atividades desempenhadas pelo segurado. 
Ademais, observo que a exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei nº 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º do artigo 57 da Lei nº 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho. 
Destarte, reconheço o labor em condições especiais no(s) período(s) de 02/08/2004 a 03/03/2011 e 09/04/2012 a 15/03/2018.
Considerando o tempo de serviço especial reconhecido nos autos, bem como o tempo comum com registro em CTPS/constante no CNIS, verifica-se que à época da data do requerimento administrativo a parte autora já havia preenchido o tempo de serviço necessário à concessão do benefício e cumprido a carência mínima exigida pela Lei de Benefícios. 
Sendo assim, verifica-se que o autor ultrapassou os 35 anos exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço integral, nos termos do art. 201, §7º, I, da Constituição da República.
[...]

A controvérsia foi resolvida pelo acórdão recorrido com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à matéria (Lei n. 8.213/1991, Decreto n. 2.172/1997 e Portaria n. 3.214/1978) e com base no exame do conjunto fático-probatório, especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), do qual se extraiu a comprovação da exposição habitual e permanente do segurado a substâncias inflamáveis nos períodos controvertidos.

Nesse contexto, a pretendida reforma do julgado exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, por envolver a interpretação de normas infraconstitucionais, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa.

Conclui-se, portanto, que o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 

Publique-se. 

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente